Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL. FRAUDE CIBERNÉTICA. SIMULAÇÃO DE LEILÃO ON LINE POR PARTE DE “EMPRESA” SEDIADA EM SÃO PAULO-SP. “ARREMATAÇÃO” DE VEÍCULO: TRANSFERÊNCIA DO PREÇO, ENTRE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS, PARA A CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DIVERSA À DA “EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LEILÃO” OU DO “LEILOEIRO”. DESCOBERTA DO ARDIL POR PARTE DO “ARREMATANTE/VÍTIMA”. BLOQUEIO DE VALORES NESSA CONTA CORRENTE: ORDEM JUDICIAL EMITIDA EM OUTRO PROCESSO. APARÊNCIA DE REGULARIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE (INCIDÊNCIA DE JUROS E TAXAS, DEPÓSITO SUFICENTE A COBRIR ESSAS RUBRICAS E SAQUE PRECEDENTES À ALUDIDA TRANSFERÊNCIA). NÃO EVIDENCIADA ABSOLUTA FALTA DE CONTROLE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 4.753/2019 - BACEN). DANO APARENTEMENTE PROVOCADO POR TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. CULPA DETERMINANTE DA VÍTIMA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Incontroversa a fraude cibernética perpetrada por terceiro: simulação de leilão online de veículo e “arrematação”, pelo requerente, de “JEEP RENEGADE ano 2018”, mediante a transferência de R$ 30.385,00 para conta corrente de D. D.S., não integrante da lide, indicado como “responsável financeiro do PÁTIO LEILÕES” perante a instituição bancária, ora parte requerida. Posterior bloqueio do valor de R$ 19.725,97 na referida conta bancária (com saldo atual negativo), em razão de ordem judicial do Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP (processo 1007479-26.2020.8.26.0002 – id 22336829).
II. No caso concreto, importante considerar ainda certas circunstâncias: (a) os autores envolvidos na fraude teriam “domicílio”, contato telefônico e conta corrente do banco Santander no Estado de São Paulo - SP; (b) o “arrematante/vítima”, por sua vez, teria domicílio e conta corrente da Caixa Econômica Federal em Brasília-DF; (c) o valor da “arrematação” foi transferido à conta corrente indicada pelo “Pátio Leilões”, sem qualquer notícia de prévio contato (telefônico ou pessoal) entre as partes, muito menos de pesquisa, por iniciativa do consumidor, acerca da legitimidade de tal proceder (transferência de quantia à conta corrente de terceiro estranho ao leilão); (d) até então, não teria ocorrido qualquer interferência (direta ou indireta) por parte da requerida.
III. De outro ângulo, conquanto a parte requerida não tenha atendido ao específico despacho para esclarecer as circunstâncias da abertura da conta corrente de D.D.S. (alvo da aludida transferência), não integrante da lide, existia a aparência de precedente regularidade de sua movimentação (incidência de juros e taxas, depósito mais do que suficiente a cobrir essas rubricas e saque), de sorte que não resulta evidenciada a absoluta desatenção ao artigo 2o da Resolução 4.753/2019.
IV. Nesse contexto fático-probatório, não demonstrada a concomitante falha na prestação do serviço bancário por parte da requerida, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos acima narrados foi a conduta do próprio requerente/recorridoemnãoter observado as cautelas(mínimas)exigíveis à participação em leilão “on line” de empresa sediada em outra unidade federada,tudo,aexcluir a responsabilidade civil da instituição bancária (CDC, art. 14, § 3o,II).
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).